Tribunal: STF
Processo: Rcl 62010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Ao julgar a ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal não vedou a responsabilidade civil, criminal e administrativa por eventuais abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, mas assentou que, em regra, eventual prejuízo à imagem ou a outros direitos de personalidade daqueles atingidos pela reportagem jornalística deve ser aferido a posteriori, não sendo cabível medida judicial que imponha a remoção liminar de conteúdo.



    II – No caso em análise, a exposição da ora agravada sem sua autorização, e após demonstrar oposição à filmagem no início do vídeo, configurou excesso na liberdade de informar e exploração indevida de sua imagem.



    III – No ato reclamado, não foram observadas a proporcionalidade e a razoabilidade ao se determinar a retirada total do vídeo, uma vez que a censura total colide com a liberdade jornalística. 



    IV – Existência de afronta parcial à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF. Precedentes. 



    V – Agravo regimental desprovido.